Tribunal: STF
Processo: RE 1362969
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da da 4ª Turma - Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo, cuja ementa transcrevo (eDOC 16, p. 2):



    “RECURSO INOMINADO - POLICIAL MILITAR INATIVO – TETO REMUNERATÓRIO - CUMULAÇÃO, ENQUANTO EM ATIVIDADE, DOS CARGOS DE CORONEL E DE PROFESSOR DA ACADEMIA DA POLÍCIA MILITAR DO BARRO BRANCO – DESCONTOS REALIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL SOB A ALEGAÇÃO DE SUPERAÇÃO DO TETO CONSTITUCIONAL REMUNERATÓRIO, PREVISTO NO ARTIGO 37,INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - DESCABIMENTO - CUMULAÇÃO PREVISTA NA EXCEÇÃO DO INCISO XVI DO MESMO DISPOSITIVO LEGAL - INCIDÊNCIA INDIVIDUALIZADA DO TETO CONSTITUCIONAL SOBRE CADA UMA DAS REMUNERAÇÕES – APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - TESES DOS TEMAS 377 E 384 R. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DAS REQUERIDAS IMPROVIDO.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 18, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 37, XI e XVI; e 40 § 11, da Constituição Federal, com a redação dada pela EC n. 41/2003..



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “a atividade docente nas Academias e Escolas da Polícia Militar são exercidas por militares ocupantes de cargos efetivos, ou seja, a parte autora a exerceu na qualidade de policial militar, não tendo ocupado cargo, emprego ou função específicos de professor. Em outros termos, a parte recorrida, enquanto esteve na ativa, ocupou apenas um cargo na Administração Pública, sendo que exerceu tipicamente as funções policiais e, eventualmente, pôde se dispor a exercer atividades docentes específicas inseridas no contexto da carreira militar. Ao se inativar, foi reformada exclusivamente na qualidade de militar da reserva.” (eDOC 20, p. 7).



    O Colégio Recursal Central dos Juizados Especiais do TJSP negou seguimento ao recurso extraordinário, à luz dos temas 377 e 384 da repercussão geral, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil. (eDOC 22).



    O agravo interno interposto foi provido. (eDOC 24 e eDOC 26)



    É o relatório. Decido.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou: (eDOC 16, p. 3)



    “A cumulação do cargo de Coronel da Polícia Militar com um cargo de professor, no caso, de professor da Academia da Polícia Militar do Barro Branco, é permitida pelo artigo 37, inciso XVI, da Constituição Federal. Assim sendo, em se tratando de cumulação legítima de cargos, não se pode somar as remunerações dos cargos distintos para fins de aferição do limite do teto constitucional remuneratório e aplicação do redutor salarial. Tais verbas remuneratórias, oriundas de duas fontes distintas e de cumulação legítima, devem, ao contrário, ser isoladamente consideradas, sob pena de o redutor salarial aplicado sobre a soma importar em enriquecimento ilícito da Administração Pública. O Excelso Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário602.043/MT, com Repercussão Geral, de relatoria do Eminente Ministro Marco Aurélio, encerrou a discussão ao estabelecer a tese do Tema 384, cujo enunciado reitera o entendimento pronunciado no Tema 377: “Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados,afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público.” (grifei) A circunstância de que o autor já se encontra em inatividade não altera a situação, já que a incorporação aqui discutida decorre de previsão legal expressa de verbas pagas em face do exercício da função docente (e não do exercício das atribuições típicas do cargo que ocupou) e se refere a parcelas que, quando em atividade, não estavam sujeitas à incidência do teto (como reconhecido pelos já citados Temas nº 377 e 384), de modo que não há razoabilidade ou juridicidade na adoção de entendimento de que devam estar e ele sujeitas exclusivamente em função da passagem à inatividade.



    (...).”



     



    A parte recorrente, em suas razões recursais, por sua vez, sustenta que a controvérsia não envolve dois cargos públicos, o que afastaria a aplicação do art. 37, XVI, b, da Constituição. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem e chegar às conclusões pretendidas pelas parte recorrente, seria imprescindível analisar os fatos e provas constantes dos autos, bem como a legislação infraconstitucional pertinente, providências inviáveis de serem realizadas nesse momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente